Tribunal: TJDFT
Processo: 0733426-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0733426-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOLEDADE DO NASCIMENTO MONTEIRO, LUIS CARLOS DO NASCIMENTO MONTEIRO, ABELARDO LOPES MONTEIRO FILHO APELADO: ABELARDO LOPES MONTEIRO FILHO, LUIS CARLOS DO NASCIMENTO MONTEIRO, MARIA SOLEDADE DO NASCIMENTO MONTEIRO, TAYARA MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O 1. Chamo o feito à ordem. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a ré Maria Soledade do Nascimento Monteiro faleceu em 3/8/2022, conforme certidão de óbito colacionada ao ID 40146246, no curso da demanda. O recurso adesivo indica os réus Luis Carlos do Nascimento Monteiro e a falecida Maria Soledade do Nascimento Monteiro como apelantes. 3. Contudo, não consta dos autos o termo de compromisso do inventariante, bem como a procuração outorgada pelo espólio e subscrita pelo inventariante. 4. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio, representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante (art. 110 do CPC). 5. Consoante dispõe o inciso I do art. 313 do CPC, o falecimento da ré importa em suspensão do processo. 6. Desse modo, intime-se o patrono da falecida e do réu/apelante Luis Carlos do Nascimento Monteiro, suposto inventariante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sucessão e a representação processual do espólio de Maria Soledade do Nascimento Monteiro. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora